Tribunal: TJMT
Processo: 1001951-71.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001951-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA - CPF: 048.328.021-60 (APELADO), THIAGO AUGUSTO BITTAR - CPF: 015.756.831-80 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS - CPF: 027.119.001-93 (APELADO), JA SETTE BANDEIRA - FOTOGRAFA - CNPJ: 32.662.200/0001-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RODRIGO CABRAL ALVES 88113469168 - CNPJ: 36.265.721/0001-70 (APELANTE), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), RODRIGO CABRAL ALVES 88113469168 - CNPJ: 36.265.721/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MACIEL DE MENEZES - CPF: 049.431.211-44 (ADVOGADO), JÉSSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FOTOGRÁFICO E FILMAGEM DE CASAMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – IMPERTINÊNCIA DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – SOLUÇÃO DA LIDE QUE EXIGE EXCLUSIVAMENTE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS FILMAGENS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PRINCIPAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. O imediato julgamento da lide é cabível e oportuno quando o julgador averiguar que o conjunto probatório já disponível no feito é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), autorizando a dispensa da dilação probatória, sobretudo quando a prova pretendida pela parte não tiver aptidão de influenciar na resolução do mérito. 2. O extravio das mídias e ausência de entrega da filmagem do casamento constitui inadimplemento da obrigação principal do contrato de prestação de serviço fotográficos, eis que implica em esvaziamento do objeto contratual, caracterizando a responsabilidade civil da contratada e o dever de indenizar os danos suportados pelos contratantes.
3. “
Comprovada a contratação do profissional para realizar as fotografias do casamento, e não tendo estas entregue no prazo por defeitos nos lotes de pen drives adquiridos pelo contratado, sem este guardar as fotos até a perfeita entrega, caracterizada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e material” (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1002474-87.2020.8.11.0051, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JÉSSICA APARECIDA SETTE BANDEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória por Danos Materiais (por Inadimplemento Contratual) e Danos Morais
” (Proc. no 1001951-71.2021.8.11.0041), ajuizada contra a apelante (“Ja Sette Bandeira – Fotografa”), e também contra RODRIGO CABRAL ALVES (“Rodrigo Cabral Filmes”), por CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA e MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS, acolheu o pedido de desistência dos autores em relação ao réu Rodrigo Cabral Alves e, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito a este, e, no mérito, julgou o pedido procedente para condenar a ré Jéssica Aparecida Sette Bandeira “
ao pagamento de indenização por dano moral, (no valor de) R$ 15.000,00 para cada autor, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (Súmula 54 do STJ)
”, e, ainda, “
ao pagamento de indenização por dano material, consistente na restituição de R$ 1.837,50, equivalente a 50% do contrato, com incidência da cláusula penal estabelecida no item 1.8 do contrato no período de 18.08.2019 a 05.06.2020, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso dos referidos
”
(cf. Id. no 146003435).

A apelante afirma que o julgamento antecipado da lide importou em cerceamento do seu direito de defesa, haja vista que “
tinha interesse em produzir prova oral em audiência de instrução, de modo a demonstrar que houve o cumprimento do contrato, entretanto, sem tecer qualquer fundamentação sobre o requerimento, o magistrado singular julgou procedente a pretensão autoral
”, valendo-se “
unicamente das provas e alegações unilaterais apresentados pelos apelados
”.

Sustenta, no mérito, que o pedido de “
devolução integral dos valores desembolsados trata-se de pretensão manifesta (de) enriquecimento sem causa, porquanto boa parte do contrato foi cumprido, restando apenas a entrega dos vídeos
(da cerimônia religiosa e da festa)”, ressaltando que “
os próprios reclamantes reconhecem que só falta a entrega das filmagens
”, o que, portanto, significa que admitem que “
a

cobertura da cerimonia, do making off da noive e do noivo foram devidamente realizados
”, assim, o que se tem é que “
os serviços foram prestados rigorosamente na forma como contratada, em que pese a demora na entrega das filmagens
”, sendo que “
essa demora na entrega das filmagens não pode representar a ruptura abruta e unilateral do contrato
”, já que “
a mora parcial quanto ao cumprimento não deve jamais autorizar o rompimento arbitrário e desproporcional, mormente quando boa parte dos serviços foram executados. A boa-fé objetiva reclama o dever de mitigar os próprios danos (duty to mitigate the loss) de sorte que não pode a parte se beneficiar do próprio prejuízo para obter maior vantagem, conforme preconiza o art. 422, do CC/02
”.

Alega, ademais, que, “
em que pese os reclamados estarem insatisfeitos com a demora na entrega das filmagens, é certo que esse atraso não autoriza ao pagamento de indenização por danos morais, de modo que o mero descumprimento contratual não autoriza a referida condenação
”, e, no caso, “
não há maiores informações na petição inicial de que o atraso na entrega das filmagens tenha acarretado algum constrangimento ou humilhação, em verdade, o pedido de indenização por danos morais está amparado unicamente no atraso da entrega das filmagens. Nada além disso
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecido o cerceamento de defesa, seja cassada a sentença e determinado o retorno dos autos à instância de origem para instauração fase instrutória; alternativamente, pede seja ela reformada a sentença apelada e julgado improcedente o pedido, ou, no mínimo, afastada a condenação indenizatória por dano moral, mas, se mantida a condenação, seja readequado o termo inicial de incidência dos juros de mora à data da citação por se tratar de lesão decorrente de descumprimento contratual (cf. Id. no 146003441).

Nas contrarrazões, os apelados dão pontual combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 146003445).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada deu pela procedência do pedido autoral sob os seguintes fundamentos:

“CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA e MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS, ingressaram com a presente ação indenizatória por danos materiais (por inadimplemento contratual) e danos morais em face de GABRIEL BANDEIRA FOTOGRAFIA (JA SETTE BANDEIRA – FOTOGRAFA – CNPJ n. 32.662.200/0001-04) e RODRIGO CABRAL FILMES (CNPJ sob o no 36.265.721/0001-7), arguindo, em síntese, que os requeridos foram contratados para realizar a cobertura do casamento destes que ocorreu em 18.05.2019, realizando os serviços de fotografia e filmagem.

Sustentam, entretanto, que os requeridos perderam o material de filmagem da cerimônia e festa de casamento dos autores. Esclarecem que o contrato entabulado previa que as fotos do evento seriam fornecidas em arquivo digital, sendo uma cópia em pen drive e uma cópia em DVD, em até 30 (trinta) dias após a data do evento, o que restou cumprido. Contudo, as filmagens deveriam ser entregues, em mídia de DVD/BLURAY ou pen drive, em até 90 (noventa) dias após a data do evento, sob pena do pagamento de multa no valor de 5% ao mês, referente ao período atrasado.

Aduzem que, após muito aguardo e insistência, foi realizada notificação extrajudicial, entregue em 05.06.2020, para que houvesse a entrega do material ou de acordo. Houve proposta de devolução de 50% (cinquenta por cento) da parte da filmagem, na monta de R$ 1.850,00, e a entrega de álbum de fotos ou o pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais. (Porém), os requerentes refutaram a proposta de acordo, (...).

(...)

O requerido GABRIEL BANDEIRA FOTOGRAFIA (JA SETTE BANDEIRA – FOTOGRAFA – CNPJ n. 32.662.200/0001-04) apresentou contestação (id. 54809424), suscitando a necessidade de suspensão do processo em face ao falecimento da pessoa de nome RODRIGO CABRAL ALVES.

Invocou-se, ainda, a inépcia da inicial ao argumento de que o pedido formulado pelos autores seria indeterminado e genérico. Sustentou, ainda, a ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, na medida em que inexiste vínculo entre as partes, pois o serviço de filmagem foi conduzido por terceiros. Aduz, ainda, que atuou apenas na tentativa de tentar intermediar o problema concernente a demora na entrega das filmagens, não podendo, assim, ser responsabilidade por fato de terceiro.

No mérito, refuta o pedido de danos materiais, na medida em que ‘boa parte do contrato foi cumprido, remanescente apenas a entrega dos vídeos’ (id. 54809424), ao que o contrato entabulado entre as partes prevê um período de entrega de 90 (noventa) dias. Invoca, assim, a incidência do art. 422 do CC para refutar o pedido de rescisão do contrato. No mesmo sentido, pugna pela improcedência do pedido de danos morais, por se tratar de mero descumprimento contratual. Com a contestação vieram documentos.

(...)

Pois bem, com relação ao pedido de dano material, resta incontroverso na hipótese em tela a contratação do requerido para prestar dois serviços, a saber: a) filmagem e b) fotográfico. Resta, ainda, incontroverso o pagamento mencionado na inicial, pois a contestação não os refuta. Por fim, é incontroverso a existência de prova da realização e entrega do material fotográfico, mas não da do serviço de filmagem nos moldes do que estabelece a cláusula 1.7 do contrato.

Nesse aspecto, o requerido confessa a inadimplência, em sede de contestação, ao que afirma que: ‘
Em que pese o extenso lapso temporal para a entrega das filmagens, é certo que o reclamado sr. Rodrigo está demandando grandes esforços para promover a entrega das filmagens como contratada, isto é, através de pendrive ou DVD
’ (contestação – id. 54809424).

Ora, o casamento ocorreu em 18.05.2019 e a cláusula 1.7 do contrato estabelece que o material deveria ter sido entregue em até 90 (noventa) dias, ou seja, a entrega deveria ter ocorrido até 18.08.2019. A demanda em questão restou distribuída em 22.01.2021 e a contestação do id. 54809424 foi apresentada em 04.05.2021, praticamente 02 (dois) anos após o casamento.

O requerido sustenta que o serviço foi prestado da forma contratado, mas ‘
só falta a entrega de filmagens, de modo que a cobertura da cerimônia, do making off da noive e noivo foram devidamente realizados
’ (contestação – id. 54809424). Referida alegação flerta perigosamente com a má-fé, na medida em que, aos contratantes, pouco importa se os contratados compareceram no evento. O que interessa ao consumidor é a entrega das filmagens contratada!

Entendo, portanto, evidente a violação ao contrato pela requerida e a obrigação em indenizar os autores pelo dano material suportado. Nesse aspecto, calha ponderar que o contrato entabulado entre as partes possui o valor de R$ 3.675,00 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais), consoante se infere da cláusula 2.1 do contrato (id. 47487420), inexistindo especificação de valores quanto aos serviços em discussão.

Note-se que os autores sustentam, na exordial, que o material de filmagem não representa apenas metade do preço estipulado entre as partes, ao que a proposta de filme possuía um valor promocional de R$ 2.080,00 (dois mil e oitenta reais), que, após desconto foi contratado pelo valor de R$ 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais). Contudo, esses aspectos não constam do contrato formulado pelas partes, não havendo, assim, como mensurar e valorar um serviço em detrimento do outro.

Assim sendo, entendo que o requerido deve ressarcir a título de danos materiais 50% (cinquenta por cento) do valor adimplido pelos autores.

Destaco que os requerentes pretendem a incidência de cláusula penal prevista no contrato sobre o valor a ser ressarcido. Nesse aspecto é de se consignar que o contrato possui cláusula específica que estabelece:

‘
1.8- Em caso de atraso na entrega do material de vídeo, o CONTRATADO pagará uma multa no valor de 5% ao mês à CONTRATANTE referente ao período atrasado
.’ (id. 47487420)

Não há dúvida, portanto, que sobre o valor adimplido e que deverá ser ressarcido (R$ 1.837,50 – 50% do contrato) deve incidir a cláusula penal estabelecida de modo livre e consciente pelas partes.

Destaco, ainda, que a incidência da referida penalidade deverá ter o período de incidência entre o período de 18.08.2019 a 05.06.2020, data em que houve recebimento da notificação encaminhada aos requeridos (id. 47487413).

Friso que a correção monetária deverá incidir a partir do desembolso dos referidos valores, considerados estes aqueles que foram adimplidos de modo parcelado a partir de 05.05.2019, não havendo, ainda, que se confundir a cláusula penal com os juros de mora, que deverão, no caso em tela, incidir a partir da citação, na forma do que estabelece a Súmula 54 do STJ.

Concernente ao Dano Moral indenizável é caracterizado como sendo aquele que acarreta sofrimento além do normal.

Não há como negar que o casamento, em nossa sociedade, é um dos eventos mais importantes na vida de um casal. No caso em tela há de se consignar que o casamento dos autores não ocorrerá novamente e as filmagens não foram entregues até a presente, mesmo transcorrido mais de 03 (três) anos após o evento.

(...)

Com efeito, o presente caso trata de desídia da ré na conservação de imagens que retrataram aquilo que os autores nominaram o evento que marcaria a história do casal, e bem por isto frustrado. As repercussões anímicas, além de evidentes, são relevantes, pois aquele dia, aquelas memórias não mais poderão ser revisitadas em face do mau comportamento contratual da ré.

Tais fatos certamente refugiam a normalidade dos fatos, causando desgaste emocional e aborrecimentos acima do que razoavelmente se espera de um descumprimento contratual, interferindo de forma intensa e duradoura no equilíbrio psicológico dos demandantes.

(...)

Outrossim, resta evidenciado que a referida situação frustra a legítima e justa expectativa que os noivos/consumidores tinham em registrar em vídeo aquele momento único, ao que a falha na prestação do serviço ultrapassa o mero aborrecimento do cotidiano e causa sofrimento que necessita ser indenizado.

(...)

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pleitos inaugurais formulados por CARLOS HENRIQUE AGGENS SANTANA e MEIRIANE PACO RODRIGUES AGGENS em face de GABRIEL BANDEIRA FOTOGRAFIA (JA SETTE BANDEIRA – FOTOGRAFA – CNPJ n. 32.662.200/0001-04), ao que o condeno ao pagamento de dano moral, que fixo em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autor, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a incidência de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (Súmula 54 do STJ).

Condeno, ainda, o requerido ao pagamento de dano material, consistente na restituição de R$ 1.837,50 (um mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente a 50% do contrato, com incidência da cláusula penal estabelecida no item 1.8 do contrato no período de 18.08.2019 a 05.06.2020, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do desembolso dos referidos valores, considerados estes aqueles que foram adimplidos de modo parcelado a partir de 05.05.2019, com incidência de juros de mora de 1% a.m., a partir da citação, na forma do que estabelece a Súmula 54 do STJ.”

O imediato julgamento da lide é sempre cabível e oportuno quando se
verificar que o conjunto probatório disponível nos autos é idôneo e suficiente para nortear e sustentar o pronunciamento jurisdicional (CPC, art. 355), assim, se estiver patente que a solução da lide, em razão da natureza da questão controvertida, demanda tão somente a apreciação de prova documental, não havendo nada de pertinente a ser acrescido por outros meios de prova, o julgador não só pode, mas deve enfrentar diretamente o mérito da lide, como corretamente procedeu o juiz sentenciante na presente hipótese, porque, ao se considerar que a
questão controvertida nos autos cinge à discussão sobre o inadimplemento parcial do “
Contrato de Prestação de Serviço Fotográficos
”, especificamente em relação à entrega das filmagens do evento, e à repercussão indenizatória daí decorrente, que a própria ré/apelante admite que não cumpriu com a obrigação contratual de disponibilizar as filmagens em até 90 dias depois do casamento, e que o fulcro da tese recursal de que ocorreu inadimplemento mínimo da obrigação contratual, ou seja, de que “
boa parte do contrato foi cumprido, restando, apenas, a entrega dos vídeos
”, depende apenas da análise e interpretação das cláusulas contratuais e circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas no litigio, a única conclusão possível é a de que não há qualquer pertinência ou utilidade da produção da prova oral em audiência, sendo a prova documental suficiente para se decidir se houve ou não o “descumprimento do contrato”.

Não há, portanto, censura a ser feita à opção do MM. Juiz de passar ao imediato julgamento do mérito da lide, dispensando a instauração da fase instrutória, na medida em que a solução do conflito em tempo razoável, sem desnecessários desgastes/desdobramentos, é expectativa legitima das partes e se constitui em direito tão fundamental quanto qualquer outra garantia processual, sendo, portanto, legitima e devida a dispensa da fase instrutória quando, assim como se vê neste caso, o mérito da causa verse sobre matéria eminentemente de direito e o desate da questão dependa de comprovação documental.

Também não há censura ou crítica à conclusão sentencial de que “
é evidente a violação ao contrato pela requerida e a obrigação em indenizar os autores pelo dano material suportado
”, afinal, “
o casamento ocorreu em 18.05.2019 e a cláusula 1.7 do contrato estabelece que o material deveria ter sido entregue em até 90 (noventa) dias, ou seja, a entrega deveria ter ocorrido até 18.08.2019
”, porém, “
a demanda em questão restou distribuída em 22.01.2021 e a contestação do id. 54809424 foi apresentada em 04.05.2021, praticamente 02 (dois) anos após o casamento
”, e, até hoje, não se tem notícia da entrega das filmagens, esta que, sem dúvida alguma, em relação a esse serviço, é a obrigação principal do contrato celebrado entre as partes, cujo inadimplemento importa em esvaziamento do objeto contratual e descumprimento total do pacto, cabendo, aqui, nesse ponto, ratificar e enfatizar a consideração sentencial de que a alegação de que o contrato foi substancialmente “
cumprido, restando, apenas, a entrega dos vídeos
”, na verdade, “
flerta perigosamente com a má-fé, na medida em que, aos contratantes, pouco importa se os contratados compareceram no evento, o que interessa ao consumidor é a entrega das filmagens contratada!
”.

De igual modo, é irretocável a conclusão sentencial quanto à configuração do dano moral indenizável, não havendo muito mais a acrescentar nesse particular, pois, de fato, “
não há como negar que o casamento, em nossa sociedade, é um dos eventos mais importantes na vida de um casal, (e), no caso em tela há de se consignar que o casamento dos autores não ocorrerá novamente e as filmagens não foram entregues até a presente, mesmo transcorrido mais de 03 (três) anos após o evento.
(...),
o presente caso trata de desídia da ré na conservação de imagens que retrataram aquilo que os autores nominaram o evento que marcaria a história do casal, e bem por isto frustrado. As repercussões anímicas, além de evidentes, são relevantes, pois aquele dia, aquelas memórias não mais poderão ser revisitadas em face do mau comportamento contratual da ré
”, daí porque é inegável que a situação retratada nos autos não se restringe à hipótese de simples inadimplemento contratual,
não podendo ser dito que o sofrimento infligido aos autores ficou restrito ao plano do mero dissabor, ao revés, a inequívoca falha na prestação do serviço é fator que verdadeiramente transbordou a mera chateação decorrente de um inadimplemento contratual, gerando frustração, indignação, revolta e sentimento de ludibrio, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial, conforme, inclusive, já decidido por este eg. TJMT em situações semelhantes.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - CONTRATAÇÃO DE FOTÓGRAFO CASAMENTO – PERDA DAS FOTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO COMPROVADO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR DO DANO MORAL REDUZIDO – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Comprovada a contratação do profissional para realizar as fotografias do casamento, e não tendo estas entregue no prazo por defeitos nos lotes de pen drives adquiridos pelo contratado, sem este guardar as fotos até a perfeita entrega, caracterizada a falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e material. A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi predisposta. (...). (REsp 318379/MG; 3a Turma; Rela. Ministra Nancy Andrighi; Julg. 20-09-2001; DJU 04-02-2002, p. 352; in www.stj.gov.br). (...).” (TJMT -

Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1002474-87.2020.8.11.0051, Rela. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA FOTOGRÁFICA DE CASAMENTO – NÃO ENTREGA DO ÁLBUM FOTOGRÁFICO NOS MOLDES CONTRATADOS – ENTREGA PARCIAL DAS FOTOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL DEVIDO EM PARTE – JUROS DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC. Restando comprovado nos autos o descumprimento parcial do contrato de prestação de serviços, de rigor a devolução dos valores pagos equivalente ao prejuízo suportado. Não há falar em condenação a multa contratual, ante a ausência de previsão para o caso de inadimplemento contratual. Entretanto, tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e a correção monetária, pelo INPC, a contar de cada desembolso” (TJMT -

Terceira Câmara de Direito Privado - RAC 1004546-02.2017.8.11.0003, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021)

Não conheço do tópico recursal referente aos juros de mora à falta de interesse recursal, na medida em que a sentença apelada já fixou o termo inicial como sendo a data da citação, e não do evento danoso.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023